Tribunal: STF
Processo: MS 28574
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 57.166/2021
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – PLENO –RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Oscar Maggi e Monica de Franceshi Gonzaga Maggi insurgem-se contra Decreto de 21 de dezembro de 2009, por meio do qual homologada, pelo Presidente da República, demarcação administrativa da Terra Indígena Anaro, localizada no Município de Amajari/RR.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato enquanto não julgado o mandado de segurança e, no mérito, até o desfecho da ação declaratória de domínio nº 2010.42.00.000297-8, em tramitação na Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Roraima.
    Vossa Excelência, em 7 de março de 2018, indeferiu a inicial. Em 28 de junho seguinte, proveu embargos de declaração interpostos pelos impetrantes, tornando insubsistente a decisão e restabelecendo a eficácia da liminar. A Procuradoria-Geral da República, a Fundação Nacional do Índio – Funai e a União interpuseram agravos. O processo foi incluído no calendário de julgamentos da Sessão Virtual do Pleno a iniciar em 4 de junho de 2021.
    Por meio da petição/STF nº 57.166/2021, os impetrantes buscam a retirada de pauta, apontando pendente o recurso extraordinário revelador do Tema nº 1.031 da repercussão geral, a versar “definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”. Sucessivamente, requerem a apreciação por videoconferência.
    A Comunidade da Terra Indígena Anaro, litisconsorte passiva, manifesta-se contrariamente ao pedido.
    2. O piloto da repercussão maior evocado não guarda relação com o objeto da impetração. 
    A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Aprecia-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o eletrônico. Já houve a inclusão em calendário de julgamentos, devendo os Ministros pronunciarem-se. 
    3. Indefiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator